Tribunal: TJDFT
Processo: 0733829-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733829-92.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO JOSE DOS SANTOS, ELIDIA DIONIZIA DA PAIXAO APELADO: MARIA NEIDA ALVES FARIAS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por João José dos Santos e Elidia Dionizia da Paixão em face da sentença (ID 19110413) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor de Maria Neida Alves Farias, julgou improcedentes os pedidos autorais. A Apelante/Ré requer a reforma da sentença e o deferimento do pedido de justiça gratuita. O preparo não foi realizado. É o breve relatório. Decido Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Recebidos os autos, os Apelantes foram intimados a juntar, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários, completos e identificados, dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam, de modo a demonstrarem que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, ambos do CPC/15. Contudo, o prazo legal decorreu sem manifestação dos Recorrentes (ID 19684413). Diante desse cenário, inexiste acervo probatório apto a demonstrar que os Apelantes preenchem os requisitos para a concessão do benefício pleiteado. Assim, indefiro o pedido de justiça gratuita e, por consequência, determino a intimação dos Apelantes para que, em 5 (cinco) dias, providenciem o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC/15). Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator